Tribunal: TCU
Processo: 019.032/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que deu provimento a recurso de reconsideração, julgando as contas dos recorrentes irregulares e condenando-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contratos de prestação de serviços de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Cláudio de Castro Vasconcelos e Henrique Pizzolato, ex-Gerente Executivo de Propaganda e ex-Diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil S/A, respectivamente, contra o Acórdão 895/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 278, § 4o do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.